Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705071-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA AGRAVADAS: MAYSA DOS SANTOS CAVALCANTE e LUCIANA ARAÚJO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelas agravadas contra a agravante e IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar o bloqueio de R$ 23.250,00 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta reais) nas contas das requeridas. A agravante relata ter sido formulado pedido de arresto, via BacenJud, de valores depositados em contas correntes pertencentes às requeridas, na quantia total correspondente a R$ 22.750,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais), relativo à suposta compra de USD 5.000,00 (cinco mil dólares) em 29.04.2020. Informa que as agravadas afirmaram ter sido acordada a entrega da moeda estrangeira para o dia 29.04.2020, o que restou formalizado pelas “Encomendas de Moeda Estrangeira” anexas nos IDs 81756562 e 81756554, também firmadas por J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. Narra que as agravadas afirmaram que IEX não honrou o pagamento na forma acordada, razão pela qual requereram o deferimento do arresto liminar em comento, sem oitiva da parte demandada, o qual restou deferido na decisão agravada. A agravante sustenta ser nulo o negócio jurídico firmado entre as requerentes/agravadas e IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. Esclarece que o controle de capitais estrangeiros e a autorização para prática de operações cambiárias competem privativamente pelo Banco Central do Brasil (BACEN), nos termos do art. 10, da Lei n. 4.595/1964. Explica que, no que diz respeito às corretoras de câmbio, atividade da ora agravante, o BACEN confere, de forma taxativa, a possiblidade de realizar operações de “câmbio manual”, isto é, com liquidação pronta. Afirma serem vedadas operações de compra e venda de moeda estrangeira para entrega futura, atividade exclusiva das instituições financeiras e das corretoras de valores. Observa que todas as operações de câmbio realizadas pela corretora devem ser obrigatoriamente registradas no Sistema de Informações do BACEN, conforme art. 3o, inc. III, alínea "c" e art. 9o da Resolução n. 3.568/2008, do BACEN. Ressalta que o câmbio de liquidação pronta (ou “câmbio manual”) é a operação de compra ou a venda de moeda estrangeira à vista, e de liquidação imediata, comumente utilizado para atender gastos com viagens internacionais. Informa que, no que tange à transparências das operações cambiárias, o BACEN, conforme art. 55, parágrafo único, da Circular n. 3.691/2013, obriga a informação, em todas as operações e em sistema informatizado, do Valor Efetivo Total (VET), que engloba a taxa de câmbio, o Imposto sobre Operações Financeiras – IOF e as tarifas cobradas pelos agentes de câmbio. Acrescenta que o art. 70, parágrafo único, da supramencionada Circular n. 3.691/2013, exige a entrega da moeda estrangeira ao adquirente nas hipóteses de “câmbio manual”, no mesmo dia da contratação de câmbio (de forma imediata, portanto). Afirma que outro aspecto regulado pelo BACEN é a nomeação de correspondentes cambiais, empresas não autorizadas a operar em nome próprio e cuja atuação é restrita (i) às autorizações expressamente conferidas pela autarquia para a corretora de câmbio contratante e (ii) às atividades e limites operacionais passíveis de delegação pelas corretoras. Destaca, no escopo das atividades passíveis de outorga para correspondentes cambiários, que o art. 9o, § 2o, incs. I e II, da Resolução n. 3.954/2011, do BACEN, (i) limita as transações realizadas por correspondentes de câmbio ao valor de até US$ 3.000,00 (três mil dólares americanos) por operação e (ii) exige que os correspondentes de câmbio entreguem comprovantes aos clientes com a efetiva indicação das partes (dentre as quais, obviamente, a corretora de câmbio autorizada pelo BACEN) e da taxa de câmbio utilizada. Afirma que, ainda sob o aspecto regulatório, o art. 10, da aludida Resolução 3.954/2011, determina (i) que o correspondente utilize apenas padrões e normas operacionais, dentre as quais as taxas de câmbio e tarifas, inerentes aos produtos da corretora (inc. V), (ii) que não seja emitido em favor do correspondente qualquer título ou pagamento relativo aos serviços da corretora (inc. VI) e (iii) que o correspondente declare ciência de que a realização de operações vedadas pelo BACEN o sujeita às penas previstas nas lei que definem os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (inc. XIII). Registra que a corretora se responsabiliza pelo atendimento prestado aos clientes e usuários do correspondente, garantindo “a integralidade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, de acordo com o art. 2°, da Resolução n. 3.954/2011, do BACEN. Observa que a responsabilidade em comento diz respeito às operações de câmbio em que há participação da corretora e que são realizadas por meio do seu sistema informatizado, uma vez que é vedada operação no mercado de câmbio paralelo. Conclui que a operação realizada entre a parte autora/agravada e as demandadas IEX e J&amp;B não guarda nenhuma relação com a atividade da corretora agravante. Sustenta operar regulamente dentro dos limites e normas estabelecidos pelo Banco Central. Defende que, pelas razões apontadas e consoante previsto nos arts. 104, inc. III e 166, inc. IV, ambos do Código Civil, é nulo o contrato mencionado na petição inicial, celebrado entre as requerentes/agravadas e IEX e J&amp;B, na medida em que nenhum dos requisitos acima indicados estão presentes nos documentos ID 73983594. Sustenta que, diante da nulidade do negócio jurídico, não há sequer obrigação a ser adimplida, de modo que afirma se impor o reconhecimento de que o efeito jurídico da declaração de nulidade é a devolução dos valores por aquele que os recebeu. Ressalta que a responsabilidade solidária depende da validade contratual. Tece comentários acerca do negócio jurídico e seus planos de existência, validade e eficácia. Explica os institutos “responsabilidade solidária” e “invalidade do negócio jurídico”. Alega que, se o contrato é nulo, não produzirá efeitos, razão pela qual o comportamento nele previsto não é exigível e, consequentemente, se impõe o retorno das partes ao estado anterior e se impossibilita o reconhecimento de eventual solidariedade da agravante. Destaca que, como corretora de câmbio, opera eminentemente com moedas nacional e estrangeiras em caixa e com valores depositados em contas correntes, e deve atender a inúmeros atos regulatórios do BACEN. Explica que, devido à regulação e fiscalização do BACEN, assim como para atender às regras internacionais do mercado financeiro (Acordo de Basiléia), as instituições financeiras necessitam manter valores de patrimônio líquido mínimos (Patrimônio de Referência - PR), em proporção às suas operações. Alega que, se os valores depositados em bancos ficam indisponíveis, pode ocorrer de a corretora não mais satisfazer os valores mínimos determinados pelo Banco Central e, em razão disso, sujeitar-se a consequências, dentre as quais (i) necessidade de diminuição das operações, cessando ou reduzindo as possibilidades de ganhos; (ii) ficar em condição irregular perante os padrões normativos e o BACEN. Argumenta que o arresto deferido na origem, além de diversos outros bloqueios deferidos em ações semelhantes, ensejam severa e inesperada redução de seu limite operacional, o que afirma que poderá causar a paralisação de suas atividades. Conclui que, em razão da natureza de suas atividades e da fiscalização do BACEN, necessita manter diversas contas ativas e com saldo positivo, as quais acabam sendo objeto de constrição judicial. Argumenta que o bloqueio de valores em suas contas agrava os já notórios impactos socioeconômicos da pandemia sobre setor de turismo (principal ator do mercado de câmbio), e cria grave problema regulatório para a empresa agravante, que pode resultar na paralisação, redução ou suspensão de suas atividades. Defende que, diante dos riscos iminentes apontados, impõe-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida. Afirma, em relação à probabilidade do direito alegado, que não foi observado o art. 300 do Código de Processo Civil. Ressalta que eventual reconhecimento do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo em relação às demais requeridas não é automaticamente extensivo à empresa ora agravante. Afirma inexistir qualquer prova de que a ora agravante estaria frustrando o pagamento de credores ou dilapidando o seu patrimônio. Aduz que o deferimento do arresto em ação de conhecimento, antes da tentativa de citação, é medida ilegal e abusiva. Afirma que, excepcionalmente e exclusivamente na hipótese de execução de título extrajudicial, é admitida a medida antes do contraditório, desde que (i) frustrada a primeira tentativa de citação e (ii) demonstrada a existência de uma “dívida” fundada em título “líquido e certo”. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Alega que, na decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau age de forma arbitrária, pois (i) antecipa o julgamento de mérito da demanda ao proferir juízo condenatório antes de instaurar o contraditório e, consequentemente, (ii) usurpa prerrogativas constitucionais da agravante (contraditório, ampla defesa e devido processo legal). Ressalta nunca ter sido corretora de câmbio vinculada à J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. Informa que manteve contrato de correspondente cambiário exclusivamente com a empresa IEX Viagens e Turismo Ltda. no período de 17.02.2020, com início das atividades em 19.02.2020 a 08.04.2020. Conclui não ser possível que as operações ilegais praticadas em nome de J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., assim como aquelas anteriores ao contrato firmado com a IEX Agência de Viagens e Turismo, sejam objeto de ressarcimento por parte da ora agravante. Explica que o contrato de correspondência cambiária supramencionado, firmado pela agravante e IEX Viagens e Turismo, impunha diversas limitações à atuação da correspondente. Ressalta que, da análise da documentação juntada pelas agravadas, notadamente o registro de encomenda de moeda estrangeira e os comprovantes de transferência realizados diretamente para a empresa J&amp;B Viagens e Turismo LTDA e IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, verifica-se que nenhuma operação de compra de moeda estrangeira foi realizada através do sistema de câmbio operado pela ora agravante, como é exigido por expressa disposição legal. Observa que as supramencionadas operações foram efetivadas mediante depósito direto para conta bancária de titularidade exclusiva das empresas codemandadas, pessoas jurídicas com as quais a recorrente não possui qualquer relação jurídica, prática vedada pelo BACEN, que determina a realização de pagamentos relativos a operações cambiárias em favor da própria corretora de câmbio. Conclui que toda a transação noticiada nos autos do processo originário ocorreu à margem dos sistemas e controles operados pela corretora ora agravante. Ressalta que as agravadas não possuem qualquer recibo de compra de dólares da corretora, documentos obrigatórios que são fornecidos pelo próprio sistema de câmbio da agravante quando da compra e/ou venda de moedas estrangeiras. Defende que, por impossibilidade lógica e material, não tinha meios de saber sequer da existência de tais operações praticadas por IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda e J&amp;B Viagens e Turismo LTDA. Aduz que, ao adquirir as moedas estrangeiras, a parte requerente/agravada não sabia da existência da ora agravante, que sequer era identificada na fachada da loja, nos folders de comunicação ou nos documentos formais emitidos pela IEX. Conclui que as demandantes optaram por realizar as operações mesmo cientes dos riscos e da ilicitude da transação realizada sem conhecimento da corretora. Frisa que a operação de câmbio noticiada na petição inicial, praticada na modalidade de “câmbio paralelo” ou “câmbio black”, é ilegal, pois é conduzida à margem do sistema de controle (eletrônico) da corretora de câmbio e em desacordo com as orientações do Banco Central. Afirma que os valores existentes nas contas da empresa ora agravante comprovam sua saúde financeira e são seu próprio instrumento na atividade empresarial, de maneira que são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil. Destaca que a revogação do arresto não causará qualquer prejuízo às agravadas, que sequer possuem título executivo contra a ora agravante. Aduz que o conjunto probatório demonstra inexistir nos autos qualquer indício de probabilidade de direito da parte autora contra a agravante. Conclui ser injustificada a determinação de arresto contra empresa que (i) não recebeu qualquer valor da parte agravada, (ii) não possuía contrato de correspondência de câmbio com a demandada J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., (iii) não praticou ilícito e (iv) jamais teve registro da aludida operação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja revogado o arresto determinado na decisão agravada e que seja reconhecida a invalidade do negócio jurídico firmado pelas agravadas e demais demandadas. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento da tutela de urgência em decorrência da inexistência dos requisitos a ela necessários em relação à ora agravante. Preparo regular. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar acerca de eventual supressão de instância quanto às matérias apresentadas no presente agravo de instrumento. A agravante apresentou petição, na qual afirma que não poderia apresentar ao Juízo de Primeiro Grau, inicialmente, os argumentos e documentos trazidos no presente recurso, pois escoaria o prazo de interposição recursal. Informa, quanto aos referidos argumentos e documentos, que oportunamente os apresentará nos autos do processo originário, já que não findou o prazo de defesa. Argumenta que, se o Juízo de Primeiro Grau optou pelo deferimento do arresto sem oitiva da parte adversa, com base em fatos e alegações unilaterais, outra não poderia ser a atitude da ora agravante senão interpor o presente recurso com base na verdade dos acontecimentos, para que a tutela de urgência seja revogada. Brevemente relatado, decido. O relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. Os autos versam, na origem, sobre Ação de Obrigação de Fazer em que as requerentes, ora agravadas, perseguem o pagamento do valor desembolsado para comprar moeda estrangeira (dólares americanos) por intermédio das empresas IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&amp;B Viagens e Turismo LTDA., no montante de R$ 23.250,00 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta reais), quantia que afirmam corresponder ao valor da moeda estrangeira na data do contrato. Os dólares não foram entregues às agravadas na data aprazada, tampouco houve a devolução da quantia paga, motivo pelo qual foi proposta a demanda originária. A agravante é uma instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar como corretora de câmbio, e, nesta condição, contratou a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., que operou como sua correspondente no período de 17.02.2020 a 08.04.2020 (ID 23383839). Aplica-se ao caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal[1]). A responsabilidade solidária da agravante encontra fundamento no art. 7o, parágrafo único[2], e no art. 25, § 1o[3], do Código de Defesa do Consumidor, haja vista sua participação na cadeia de fornecimento do serviço. O art. 2o c/c art. 8o, inc. IX, da Resolução n. 3.954/2011[4] do Banco Central do Brasil dispõem que o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que, por sua vez, assume a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários - o que inclui a lisura das transações. Conclui-se pela possibilidade de existir responsabilidade solidária entre as empresas demandadas. A transação celebrada entre as agravadas e as empresas IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&amp;B Viagens e Turismo LTDA ocorreu aos 06.03.2020. Nesta data, foram realizadas duas transferências nos valores de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de ter sido realizada uma última transferência no valor de R$ 3.610,00 (três mil, seiscentos e dez reais), aos 09.03.2020. Os recibos das quantias pagas pelas agravadas foram firmados por IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda[5]. A agravante, no supramencionado período (06.03.2020 a 09.03.2020), possuía vínculo contratual com IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. As agravadas, embora tenham se empenhado em reaver o valor despendido, não obtiveram resposta das empresas contratadas. Evidenciada a probabilidade do direito alegado pelas agravadas, o perigo da demora afigura-se diante dos inúmeros bloqueios promovidos tanto contra a correspondente cambiária quanto contra a corretora de câmbio agravante, que podem dificultar o adimplemento da dívida em comento. Conclui-se, ao menos em sede de cognição sumária, que as alegações das agravadas preenchem os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência por elas requerida, de modo que a medida deferida pelo Juízo de Primeiro Grau deve ser mantida como forma de garantir o resultado útil do processo no caso de eventual procedência do pedido. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. ARRESTO CAUTELAR. ART. 301 DO CPC. DEMONSTRADA RELAÇÃO CONTRATUAL DA CORRETORA QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrados, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Consoante informação fornecida pelo Banco Central (ID 68860893, p. 3 da origem), a agravante B &amp; T Corretora de Câmbio (73.622.748/0001 - 08) mantinha contrato de correspondência cambiária com a IEX, o que , ao menos nesse exame de cognição sumária, inviabiliza o afastamento, de plano, da responsabilidade da recorrente pelos supostos danos sofridos pelo agravado. 3. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados por seus correspondentes cambiais. Esse contexto denota, a princípio, a participação da agravante na cadeia do serviço de compra de moeda prestado ao agravado, o que inviabiliza, em análise inicial, o afastamento da responsabilidade das recorridas pelos supostos danos sofridos. Precedente desta 2a Turma Cível: Acórdão n. 1269376, 07106526820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. 4. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, constata-se multiplicidade de ações repentinamente ajuizadas contra a agravante e os demais réus a respeito dos mesmos fatos, cenário que indica indevido agravamento de risco e que ora recai sobre os clientes (autores dessas demandas individuais), para além da álea ordinária do negócio. Com efeito, as diversas ações interpostas contra os réus revelam possibilidade de insolvência e apontam à irregularidade das operações, indicando, desse modo, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo para o ora agravado. 5. Insta salientar que as circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre o agravado e as sociedades requeridas, bem como a apuração das responsabilidades deverão ser oportunamente esclarecidas na origem, por ocasião da dilação probatória. Contudo, em prestígio ao entendimento que ora se consolida nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, revela-se prudente a manutenção da medida excepcional de arresto deferida na origem. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1318007, 07278701220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS. REQUISITOS CONFIGURADOS. CORRESPONDENTE CAMBIAL. SOLIDARIEDADE (ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO E 25 § 1o, CDC E ART. 2o DA RESOLUÇÃO 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL). PERIGO DE DANO. FECHAMENTO DAS LOJAS. QUANTIA EM DINHEIRO. IMPENHORABILIDADE. HIPÓTESE NÃO DESCRITA NO ART. 833, INCISO V, CPC. (...) 3. Demonstrado nos autos o vínculo de correspondente cambial no curso da operação, impõe-se reconhecer a solidariedade da agravante por eventuais danos causados ao comprador de moeda estrangeira, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e 25 § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 2o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, pelo menos para o fim de conceder-se a tutela de urgência vindicada. 4. Quantia em dinheiro não se encaixa na impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1302452, 07197706820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Questões relacionadas à irregularidade na venda futura de moeda estrangeira e impenhorabilidade da quantia bloqueada não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau, o que impede a respectiva análise no presente momento. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de março de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; [2] Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. [3] Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. [4] Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Art. 8o O contrato de correspondente pode ter por objeto as seguintes atividades de atendimento, visando ao fornecimento de produtos e serviços de responsabilidade da instituição contratante a seus clientes e usuários: (...) IX - realização de operações de câmbio de responsabilidade da instituição contratante, observado o disposto no art. 9o. [5] IDs 81756554 e 81756562, do processo originário.